Tribunal: TJBA
Processo: 0558866-96.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0558866-96.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: TASSO SANTOS NOGUEIRA REIS Advogado(s): ESTACIO MILTON NOGUEIRA REIS JUNIOR APELADO: EDUARDA TEIXEIRA MELO SALES Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO EM REDES SOCIAIS. PRESCRIÇÃO DA DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO OU PROVA DA FALSIDADE NA CALÚNIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou improcedente queixa-crime e absolveu a querelada da imputação dos crimes de calúnia e difamação (arts. 138 e 139 do Código Penal), supostamente praticados em redes sociais, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de difamação; e (ii) saber se estão presentes os elementos objetivos e subjetivos do crime de calúnia, especialmente a comprovação da falsidade da imputação e do dolo específico de ofender a honra. III. Razões de decidir 3. Prévio reconhecimento monocrático da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de difamação, diante do decurso do prazo legal sem marcos interruptivos suficientes, nos termos do art. 109, V, do Código Penal. 4. Para a configuração do crime de calúnia, exige-se prova da imputação falsa de fato definido como crime, bem como a presença de dolo específico (animus caluniandi), consistente na intenção deliberada de ofender a honra alheia. 5. A absolvição do querelante na ação penal por estupro, fundada na insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), não implica reconhecimento da falsidade da imputação, nem demonstra, por si só, a má-fé da querelada. 6. O conjunto probatório não evidencia comprovação segura de que a querelada tinha ciência da falsidade da imputação ou de que agiu com propósito deliberado de macular a honra do querelante. 7. As manifestações ocorreram em contexto de relato de suposta vivência pessoal e busca de atuação estatal, o que afasta, na hipótese, a configuração inequívoca do dolo específico exigido pelo tipo penal. 8. Inexistência de prova robusta e suficiente para a condenação, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A absolvição por insuficiência de provas em ação penal não comprova, por si só, a falsidade da imputação para fins de configuração do crime de calúnia. 2. A ausência de prova do dolo específico de ofender a honra afasta a tipicidade do crime de calúnia, impondo a absolvição.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109, V, 138, 139 e 141, III; CPP, arts. 386, V e VII, e 117. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.138.304/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03.09.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.968.486/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0558866-96.2018.8.05.0001, oriundos da 5ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelante Tasso Santos Nogueira Reis e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto.